Tribunal: TCU
Processo: 004.311/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3728/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.311/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Francialy da Costa Araujo (XXX.924.004-XX); Artemisia dos Santos Soares (XXX.951.114-XX); Breno Cruz de Gois (XXX.313.644-XX); Carlos Jonnatan Pimentel Barros (XXX.972.514-XX); Fabiano Barbosa de Souza Prates (XXX.180.696-XX); Guilherme Viana Wanderley (XXX.202.554-XX); Jessika Elaine Mendes Cahino (XXX.638.924-XX); Marcio Jose de Moraes Lopes (XXX.499.348-XX); Nereu Victor Nazario Tenorio (XXX.607.764-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.